Tribunal: TJBA
Processo: 8075551-92.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.
8075551-92.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: COMPANHIA DE GAS DA BAHIA BAHIAGAS

Advogado(s)
:
RAFAELA PINHEIRO DE SOUZA, FABIANA TEIXEIRA DA SILVA, SILVIA CRISTINA MIRANDA SANTOS

EMBARGADO: LEITE & ROCHA LTDA

Advogado(s)
:
PETRUS VINICIUS SANTOS MARINHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ACÓRDÃO QUE ENFRENTA A MATÉRIA DE FORMA IMPLÍCITA. INTUITO DE REDISCUSSÃO. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido por Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, sob a alegação de omissão quanto à análise de dispositivos legais e súmulas dos Tribunais Superiores, relacionados à competência para julgamento de ação envolvendo sociedade de economia mista (BAHIAGÁS) e a constituição de servidão administrativa. A embargante pretende o reconhecimento de omissão, com fins prequestionadores, sustentando que o acórdão deixou de se manifestar expressamente sobre os artigos e súmulas indicados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à análise de dispositivos legais e jurisprudenciais indicados pela embargante, apta a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

A omissão prevista no art. 1.022, II, do CPC, diz respeito à ausência de manifestação sobre ponto relevante ao deslinde da controvérsia, e não à ausência de menção expressa a todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes.

A jurisprudência admite que, para fins de prequestionamento, é suficiente que a matéria tenha sido analisada, ainda que sem citação literal dos dispositivos legais e súmulas.

No caso concreto, o acórdão enfrentou de forma implícita as matérias alegadas pela embargante, especialmente ao afirmar a competência da Justiça Estadual, com base na natureza administrativa da demanda e no interesse público subjacente à atuação da sociedade de economia mista.

A tentativa de rediscutir os fundamentos do acórdão embargado por meio de embargos de declaração configura uso indevido da via integrativa, inadmissível em sede de recurso horizontal.

O intuito de prequestionamento não autoriza, por si só, o acolhimento dos embargos, sendo necessário que reste configurado um vício previsto no art. 1.022 do CPC.

A mera insatisfação com a conclusão do julgado não configura omissão ou outro vício que justifique o acolhimento dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela que recai sobre ponto essencial ao deslinde da controvérsia, e não sobre todos os argumentos ou dispositivos legais mencionados pelas partes.

Para fins de prequestionamento, basta que a matéria tenha sido analisada, ainda que implicitamente, no acórdão.

A utilização dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito é incabível e configura desvio da finalidade recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, I, II e III; art. 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, entendimento das Seções Cíveis Reunidas sobre competência das Varas da Fazenda Pública em ações de natureza administrativa com manifesto interesse público.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
8075551-92.2024.8.05.0000 ,
nos quais figuram como Embargante e Embargado,
COMPANHIA DE GÁS DA BAHIA BAHIAGAS e

LEITE & ROCHA LTDA.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e
o fazem de acordo com o voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA